Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, autores e réu opuseram embargos de declaração.
3. Os embargos opostos pelos autores devem ser acolhidos para correção de erro material no acórdão consistente no valor indicado como o fixado na sentença objurgada à título de indenização pelos danos morais.
4. Nesse contexto, é de se acolher os embargos opostos para sanar o erro material apontado, pelo que, o item 18 do acórdão passa a ter o seguinte teor: “Diante dessas premissas, devem ser mantidas a estimativa razoavelmente fixada em R$ 1.000,00 para cada um dos autores que foram vítimas diretas do roubo, HONORO NEVES DA SILVA e ANA CAROLINA HORTENCIO GARCIA, a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
5. O réu, também embargante, aponta omissão “ao deixar de apurar que o ROUBO OCORRIDO EM LOCAL PÚBLICO, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO STJ CONFIGURA CASO FORTUITO!” (Grifo no original). Sustenta que a segurança do local é de responsabilidade da Administração Pública, haja vista que o estacionamento é público e não exclusivo aos seus consumidores (art. 144, CF/88). Alega que a análise quanto a esse ponto é elemento essencial para eventual interposição de recurso extraordinário (Súmulas 282 e 356 do STF).
6. Outrossim, aponta contradição quanto à afirmação de que, no estacionamento, “existem cancelas, tickets, grades, seguranças e afins, o QUE NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE DO LOCAL!” (Grifo no original). Assevera que não há se falar em sensação de segurança dos consumidores que ali estacionam, pois o lugar é compartilhado por outros estabelecimentos.
7. Ao fim, requer sem acolhidos os embargos para sanar os vícios ventilados, em especial quanto à ocorrência de caso fortuito em razão do roubo conforme entendimento firmado pelo STJ, para declarar a ausência de sua responsabilidade pelos fatos, posto que ausente qualquer fundamento jurídico a fundamentar a condenação de empresas privadas na obrigação de indenizar vítimas de roubo em área pública.
8. Ao manifestar inconformismo, o réu/embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Na hipótese, o réu/embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
10. Importante registrar que, ao contrário do afirmado pelo réu/embargante, não há afirmação de que no local existem cancelas e tickets. Isso porque, a citação do item 11 possui caráter genérico e exemplificativo de estruturas aptas a gerar razoável expectativa de segurança.
11. Em verdade, conforme consta no item 14, a afirmação referente às estruturas do estacionamento do caso concreto, cita a presença de cobertura para os carros, aparatos físicos de segurança e localização contígua ao estabelecimento comercial do réu/embargante.
12. Outrossim, não há como acolher a alegação de omissão da prestação jurisdicional, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inclusive no tocante ao entendimento firmado pelo STJ sobre o assunto.
13. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso, presente de forma clara no acórdão embargado. Logo, ausentes os vícios apontados (contradição ou omissão), conforme se depreende dos itens a seguir transcritos:

“10. A Súmula no 130, do STJ dispõe que: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Esse entendimento consolidado, fundamenta-se na teoria do risco proveito, na qual a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela, que, em troca dos benefícios indiretos que aufere, tem o dever de zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando os riscos inerentes à comodidade oferecida[1].
11. Outrossim, a presença de estruturas (entrega de tickets, câmeras de segurança, coberturas, grades, guarita, cancela etc.) aptas a gerar no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança, transfere ao estabelecimento beneficiário e mantenedor do estacionamento, a responsabilidade do risco de dano ou subtração de veículo, que inicialmente era do proprietário do estacionamento.
12. Portanto, na hipótese, a responsabilidade civil pelo risco de dano ou subtração de veículo no interior do estacionamento é do réu/recorrente, haja vista que constitui mecanismo de captação de clientes como forte atrativo ante a expectativa de segurança gerada no consumidor (teoria do risco-proveito do negócio, fundamentada no art. 14 do CDC), em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, tanto é que buscou junto ao Distrito Federal permissão para construí-lo.
13. Além disso, a localização do estabelecimento permite afirmar que o estacionamento é de uso exclusivo dos seus clientes. Isso porque o único acesso do público ao estabelecimento se dá pelo estacionamento, e não há nas redondezas outro estabelecimento (comercial ou residencial) com acesso ou próximo ao referido estacionamento[2].
14. Importante registrar que, ressalvado o entendimento deste Relator[3], essa Turma Recursal, em casos semelhantes[4], firmou entendimento no sentido de que, no caso em comento, o estacionamento público possui aparência de privado, posto que conta com a presença de cobertura para os carros, aparatos físicos de segurança e localização contígua ao estabelecimento comercial do réu/recorrente, capaz de gerar nos consumidores a justa expectativa de que estacionar naquele local para fazer compras, sendo seguro.
15. Assim, correta a sentença que condenou o réu/recorrente ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes do roubo do veículo ocorrido no referido estacionamento, haja vista a violação da confiança a que fora induzido o consumidor[5] ”. (Grifo)

14. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
15. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Portanto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
16. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
17. A contradição, por sua vez, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014)
18. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
19. Os efeitos modificativos em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não é o caso dos autos.
20. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
21. Embargos de Declaração opostos pelos autores conhecidos e acolhidos.
22. Embargos de Declaração opostos pelo réu conhecidos e rejeitados.

[1] (REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)
[2] (Acórdão 1174290, 07158297220188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator Designado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] Para o Relator, o conceito de “aparência de estacionamento privado” ocorre apenas nos casos em que o estabelecimento comercial possui o controle de entrada e saída de veículos, por meio de tickets, cercas, grades, guaritas e cancelas, a ensejar no consumidor a expectativa de segurança e garantia da guarda e vigilância dos veículos ali estacionados, o que não é o caso desses autos.
Em outro caso, envolvendo danos a veículos no interior do mesmo local tratado nesses autos, votou no sentido de que, tal estacionamento, a despeito de possuir cobertura e câmeras de segurança, não possui aparência de privado, haja vista que o acesso é livre para qualquer pessoa, de uso coletivo, não conta com cercas, grades e/ou cancelas, para controle de entrada e saída de veículos, capazes de gerar no consumidor a sensação de segurança em razão da impressão de que o local pertence ao estabelecimento comercial adjacente. (Acórdão 1137177, 07108278220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[4] (Acórdão 1174072, 07148531420188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
1 e [5] (REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)